Tribunal: TJMT
Processo: 1020609-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020609-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS DIAS DOS SANTOS - CPF: 051.985.311-38 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUCAS DIAS DOS SANTOS - CPF: 051.985.311-38 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE - PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A VIATURA DA POLÍCIA, PULANDO MURO DE UMA RESIDÊNCIA, DESOBEDECENDO ORDEM DE PARADA EMITIDA PELOS AGENTES POLICIAIS
-

AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INAPLICABILIDADE À PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA EMERGENCIAL – ORIENTAÇÃO STJ – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – MERA IRREGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE LESÕES CORPORAIS OU AGRESSÕES PRATICADA CONTRA O PACIENTE -

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
ANÁLISE PREJUDICADA
– LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUIZ SINGULAR

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3o do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP.

A não realização de exame de corpo de delito do beneficiário, por si só, não é capaz de gerar nulidade processual, principalmente porque não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra o paciente.

O paciente, ao ver a aproximação dos agentes policiais que efetuavam ronda ostensiva, empreendeu fuga para o interior da residência, inclusive pulando o muro, a evidenciar, pelo normal acontecer, que o paciente se encontrava em ilícito penal, o que foi comprovado no momento em que procederam a abordagem pessoal, quando apreenderam “
58(cinquenta e oito) unidade(s) de Outro - 20 Papelotes de Substância Análoga a Maconha; 38 Papelotes de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína. 2. R$80,00 (oitenta reais) - OITENTA REAIS EM DINHEIRO” (termo de apreensão e exibição – Id. 60043464).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lucas Dias dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 25 de setembro de 2020, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, não obstante a evidente ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da violação de domicílio, motivada pela simples fuga e ingresso do paciente em sua residência, por ocasião de ordem de parada emitida pelos milicianos.

Aduz que a conversão prisão do paciente ocorreu sem prévio contraditório e defesa e sem o aporte aos autos do laudo de exame de corpo de delito, e que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não apresenta elementos concretos que justifiquem a imposição da medida cautelar mais gravosa, consoante determina o artigo 312, do CPP, bem como não apresenta qualquer razão para a não adoção das medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante disso, requer
liminarmente,
seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário,
ou, subsidiariamente, a seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida liberatória, além d
a suspensão da ação penal em curso, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude da prova obtida por violação de domicílio
. (Id. 59234472/59234473).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 60596977). Informações juntadas (Id. 62073999).

A liminar vindicada foi indeferida, (Id. 63040032).

Os autos oram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação quanto a ilegalidade da prisão em flagrante e das provas, e pela prejudicialidade da análise da fundamentação d prisão preventiva do paciente, conforme ementa que segue:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – 1) Alegação de ilegalidade da prisão – Improcedência – Prática de delito permanente – Exceção à inviolabilidade do domicílio prevista na Constituição Federal – Flagrância que se protrai no tempo enquanto houver permanência do crime – 2) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Prejudicado – Autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pela
denegação
quanto a ilegalidade da prisão em flagrante e pela
prejudicialidade
quanto a prisão do paciente.” (Id. 66177985).

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lucas Dias dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Consta no Boletim de ocorrência os seguintes fatos:

“A POLÍCIA MILITAR, REALIZANDO POLICIAMENTO OSTENSIVO NO BAIRRO VILA IRENE, RUA TODOS OS SANTOS, LOCAL JÁ CONHECIDO POR TER PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE, QUANDO EM PATRULHAMENTO VISUALIZOU O SUSPEITO LUCAS QUE AO PERCEBER QUE SERIA ABORDADO EMPREENDEU FUGA A PÉ, PULANDO O MURO DE UMA RESIDÊNCIA, SENDO ACIONADO SINAIS SONOROS E LUMINOSOS COM O INTUITO QUE O INDIVÍDUO PARASSE, FOI VERBALIZADO VÁRIAS VEZES, PORÉM FOI DESOBEDECIDO PELO SUSPEITO, SENDO NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO A PÉ, BEM COMO A TRANSPOSIÇÃO DO REFERIDO MURO, LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO DENTRO DE UM QUARTO AO QUAL O MESMO HAVIA SE HOMIZIADO. FOI REALIZADO A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO E LOCALIZADO EM SEU BOLSO 08 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 80,00 REAIS EM NOTAS TROCADAS. FOI FEITO BUSCA TAMBÉM NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E LOCALIZADO DENTRO DE UM FOGÃO 30 PAPELOTES DA MESMA SUBSTÂNCIA E 20 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCAMINHADO AO CISC PARA PROVIDÊNCIAS. OBS: APÓS CHECAGEM DO SUSPEITO VIA CIOSP, CONTOU 3 PASSAGENS CRIMINAIS, SENDO DUAS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E UMA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ”
(Id. 60043464).

É cediço que nos delitos permanentes, em que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protelar no tempo, consoante art. 303, do CPP, o flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto durar sua consumação.

Diante disso, tratando-se de tráfico de drogas, cuja a natureza é permanente, havendo justa causa, ou fundada suspeita, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão, ou autorização judicial prévia para que os agentes policiais adentem à residência do suspeito, a fim de fazer cessar uma atividade criminosa,
conforme ressalvado no art. 5o, XI, da Constituição Federal
.

Oportuno, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280).

Habeas corpus não conhecido.

HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

No caso, a fundada suspeita se deu em razão de que, o paciente, ao ver a aproximação dos agentes policiais que efetuavam ronda ostensiva, empreendeu fuga para o interior da residência, inclusive pulando o muro, a evidenciar, pelo normal acontecer, que o paciente se encontrava em ilícito penal, o que foi comprovado no momento em que procederam a abordagem pessoal, quando apreenderam “
58(cinquenta e oito) unidade(s) de Outro - 20 Papelotes de Substância Análoga a Maconha; 38 Papelotes de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína. 2. R$80,00 (oitenta reais) - OITENTA REAIS EM DINHEIRO” (termo de apreensão e exibição – Id. 60043464).

Assim sendo, pelos documentos até aqui colacionados, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito e das provas obtidas.

No que se refere a alegação decretação da prisão sem que fosse garantido o contraditório prévio, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3o do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP.

Nesse sentido:

“(...) 2. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior o comando inserto no § 3o do
art. 282 do Código de Processo Penal
- CPP, o qual impõe o
contraditório
prévio, não se aplica, em regra, aos casos de Decreto de
prisão
preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da
prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da
prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Devendo, ainda, ser mantida a
prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
art. 319 do CPP
. 4. A
prisão
preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta criminosa - praticada em concurso de dois agentes, em que os acusados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) do estabelecimento comercial da vítima, destacando-se que a dupla, ao empreeder fuga do local, colidiu a motocicleta que utilizavam com outro veículo, ocasião em que o ora paciente se evadiu do local e o corréu foi levado ao hospital por policiais militares (...)
(STJ; HC 448.196; Proc. 2018/0101947-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 07/02/2019; DJE 15/02/2019)

Quanto a não realização de exame de corpo de delito do beneficiário, por si só, não é capaz de gerar nulidade processual, principalmente porque não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra o paciente.

Quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária aqui apontada coatora, noticiou que foi concedida a liberdade ao paciente, conforme decisão que segue:

“ Excelentíssimo Sr. Dr. Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO:

Em atenção ao Malote Digital, com número de rastreabilidade 81120205412543, oriundo desta C. 2a Câmara Criminal, datado de 08/10/2020, referente ao Habeas Corpus n. o 1020609-09.2020.8.11.0000, relacionado ao processo de no 1005710-85.2020.8.11.0006 da Comarca de Cáceres/MT, em que é impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – e Paciente: LUCAS DIAS DOS SANTOS presto as seguintes informações:

Trata-se o presente de autos de prisão em flagrante, onde o paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado no dia 25/09/2020 e encaminhado no mesmo dia a este Juízo. Na mesma data o APF foi homologado e encaminhado ao Ministério Público, oportunidade em que o membro do
parquet
manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente.

No dia 29/09/2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada e consignei na decisão que estão presentes os requisitos do art. 311 e 312, c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e da segurança da futura aplicação da lei penal. Registrei, também, na referida decisão que o paciente possui anotações de diversos outros processos criminais, inclusive pelo suposto crime de tráfico, o que demonstra possível contumácia delitiva, bem como consignei que a variedade e quantidade de drogas, seriam fundamentos aptos a segregação cautelar do mesmo.

Além disso, em referida decisão ficou assentado que estão presentes nos autos indícios de autoria e provada a materialidade delitiva, além dos requisitos do art. 313, do CPP, e não serem suficientes as medidas previstas no art. 319, do mesmo
códex
.

Na data de hoje, 13/10/2020, perlustrando os autos, exarei decisão concedendo a liberdade provisória do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, posto que sua prisão preventiva foi decretada com base na quantidade e variedade da droga apreendida em sua posse, bem como nas anotações criminais em sua folha de antecedentes.

Em nova análise dos autos, verifiquei que, apesar de possuir anotações de procedimentos criminais, inexiste qualquer condenação com trânsito em julgado o que poderá acarretar, caso condenado, eventual regime inicial de cumprimento de pena diferente do fechado. No mais, não vislumbro mais a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, posto que, não há mais abalo a ordem pública no caso de liberação do réu, ante a data dos fatos e a presente data.

No momento, aguardamos a remessa do IP ao juízo.

Estas são as informações que reputo necessárias, ficando este signatário à disposição para informações complementares.” (Id. 6207399)

Logo, resta prejudicada a análise, neste ponto.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado pelo paciente
Lucas Dias dos Santos
referente a ilegalidade da prisão em flagrante e das provas, restando
prejudicado
o pleito quanto a revogação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020